Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
GUARDA E RESPONSABILIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRIMAZIA. INTENSO CONFLITO ENTRE MÃE E FILHOS. ADOLESCENTES. GUARDA UNILATERAL AO GENITOR. RAZOÁVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MANUTENÇÃO.
1. Apesar de a regra e o ideal a ser alcançado seja a guarda compartilhada pelos pais, nos termos do art. 1.584, §2o, do CPC, a qual pressupõe a divisão de responsabilidades dos genitores quanto às decisões referentes aos filhos comuns, tem-se que tal regime não deve ser adotado quando houver constante litigiosidade, animosidade e ausência de diálogo saudável, de forma a comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional das crianças.
2. A definição da guarda unilateral deve observar primordialmente o melhor interesse dos menores.
3. Contatado exacerbado grau de conflito na relação entre a mãe e os filhos menores, adolescentes, configurado mediante agressões físicas e verbais recíprocas e intensos conflitos, discussões, castigos corporais e descontrole emocional, impõe-se razoável manter-se a reversão da guarda unilateral em favor do genitor, por reunir, no momento, melhores condições de atender às necessidades dos menores.
4. Indevida a imediata extensão do regime de visitação previsto em sentença, uma vez que regulamenta de modo a observar as peculiaridades da demanda, especialmente o grau de conflito e a resistência dos menores em relação à mãe, mediante razoável estipulação de um convívio progressivo, com alerta a ambos os genitores quanto à mudança de comportamento, reconquista da relação filial, incentivo aos contatos e acompanhamento psicológico.
5. Recurso conhecido e não provido.